Tribunal: CARF
Processo: 10660.902299/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902299/2017-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.220 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO
DE JULGAMENTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Havendo contradição entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com base
nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora.
Embargos Inominados acolhidos, sem efeitos infringentes, para confirmar o
provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer a contradição consignada na
ementa do acórdão recorrido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, há de se
homologar a compensação requestada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para confirmar o provimento ao Recurso
Voluntário e reconhecer a contradição consignada na ementa do acórdão recorrido, de forma que
a mesma passe a ter a redação reproduzida neste voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.209, de 18 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10660.901977/2017-82, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902299/2017-75
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902299/2017-75

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos manejados pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
desta Turma que julgou Recurso Voluntário com decisão favorável ao reconhecimento de direito
creditório do contribuinte, com a seguinte conclusão de julgamento:
Fixadas essas premissas, cumpre salientar que, no caso concreto a
Recorrente comprovou com os documentos juntados aos autos que os
valores dos incentivos estão registrados em conta contábil de reserva de
incentivos fiscais; trata-se de incentivo ao estimulo a implantação e
desenvolvimento econômico; e que o Estado de Minas Gerais tratou de
convalidar junto ao Confaz os benefícios concedidos para as empresas antes
da edição da LC 160/17 conforme podem ser verificados no Certificado de
Registro e Depósito no. 050/2018 e Convênio Confaz 190/17.
Feitas essas considerações e levando-se em consideração o quanto
comprovado nos autos, entendo que assiste razão à Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário.
Alega a Fazenda Nacional que, apesar do acórdão objetivamente reconhecer
integralmente o direito creditório do contribuinte, mediante provimento integral do Recurso
Voluntário manejado, consta do acórdão inequívoco erro material, uma vez que ficou consignado
em sua ementa que “O direito creditório arguido contra a Fazenda da União deve exibir os
atributos da liquidez e da certeza, sendo incabível a homologação de DCOMP cujo crédito não
seja comprovado pela autoridade fazendária”.
Ou seja, haveria contradição entre o que foi decidido pelo Colegiado (provimento
ao Recurso Voluntário, com reconhecimento do direito creditório) e o que está consignado na
ementa do acórdão (denegação da homologação de DCOMP, por ausência de liquidez e certeza
do crédito).
A Presidência desta Turma Ordinária admitiu os embargos em despacho de
admissibilidade, tratando-os como Embargos Inominados, sob o fundamento de que “há clara
diferença entre os conteúdos da ementa e do dispositivo do acórdão, o que pode suscitar
dificuldades futuras de implementação do decidido ou de recurso pelas partes, motivo pelo qual
se admite os embargos nos termos previstos no art. 66 do Anexo II do RICARF, que dispõe sobre
os embargos inominados”.
É o relatório.
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902299/2017-75

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-los, tendo sido regularmente admitidos por despacho da Presidência da Turma.
A contradição apontada nos presentes Embargos está claramente evidenciada, mercê da
divergência entre o resultado do julgamento e o texto consignado na ementa do acórdão.
Com efeito, esta Turma de Julgamento, debruçando-se sobre a irresignação recursal do
contribuinte, deu total provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito
creditório reivindicado.
Não obstante, por equívoco na redação da ementa, consignou-se posição inversa ao que
fora decidido, no sentido de denegar a homologação de DCOMP, por ausência de
liquidez e certeza do crédito reclamado pelo interessado.
Foi adequada a decisão da Presidência que evidenciou o equívoco apontado pela
Fazenda Nacional, de forma que é importante corrigir a contradição para assegurar a
adequada liquidação da decisão do CARF ou, alternativamente, viabilizar o manejo de
eventual recurso pela parte vencida.
O art. 66 do Regimento Interno do CARF estipula que “As alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos
como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão”,
razão pela qual, uma vez identificada a contradição decorrente de divergência material
entre o dispositivo do acórdão e a ementa, faz-se necessário corrigir o equívoco para
assegurar certeza no resultado da decisão colegiada.
Neste sentido, cite-se alguns precedentes do CARF:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. LAPSO MANIFESTO.
CONSTATAÇÃO.
RECEPCIONADOS
EMBARGOS
INOMINADOS.
ARTIGO 66 RICARF. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF,
restando comprovada a existência de lapso manifesto no Acórdão guerreado,
cabem embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto contradição
entre o dispositivo analítico e a conclusão do voto. (Acórdão no 2401-007.594 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção, sessão de 17 de novembro de 2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
o qual devia pronunciar-se a turma. Havendo contradição quanto a data do
período abrangido pela decadência, devem ser acolhidos os embargos de
declaração para sanar a contradição. No caso, retifica-se o ementa, conclusão do
relator e dispositivo do acórdão para fazer constar que encontram-se atingidas
pela decadência as competências anteriores a 11/2000, inclusive. (Acórdão no
2202-006.028 – 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção, sessão de 06/02/2020)
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
CONTRADIÇÃO.
Constatada
contradição entre o dispositivo do acórdão embargado e a conclusão do seu
voto condutor, acolhemse os embargos declaratórios que apontaram o vício,
para solucionar a contradição. (Acórdão no
2201002.095 –
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902299/2017-75

2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento, sessão de
17 de abril de 2013)
Penso que assiste razão à embargante, porquanto o voto claramente demonstrar que o
direito creditório foi reconhecido, enquanto a ementa registra posição inversa.
Ante o exposto, acolho os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para
confirmar o provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer a contradição consignada
na ementa do acórdão recorrido, de forma que a mesma passe a ter a redação ora
reproduzida nesta nova decisão, a saber:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, há de se
homologar a compensação requestada pelo contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
inominados, sem efeitos infringentes, para confirmar o provimento ao Recurso Voluntário e
reconhecer a contradição consignada na ementa do acórdão recorrido, de forma que a mesma
passe a ter a redação reproduzida no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital